Tribunal: TJMT
Processo: 1004700-48.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004700-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), ROBERTO BASSO - CPF: 311.963.650-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Decisão Monocrática que não Conheceu do Recurso de Agravo De Instrumento. Pronunciamento Judicial que Determina o Sobrestamento até Julgamento de Tema Sujeito à Repercussão Geral. Irrecorribilidade.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto em virtude da decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão que determinou o sobrestamento do Cumprimento de Sentença, com fundamento no Tema 1290 da Repercussão Geral do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos trazidos no Agravo Interno são capazes de modificar a decisão que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente.

III. Razões de decidir

3. A decisão que determina o sobrestamento do processo, com fundamento em tema de repercussão geral reconhecido pelo STF, configura mero despacho de impulso oficial, sem carga decisória, sendo, portanto, irrecorrível.

4. A exceção prevista no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, relativa à recorribilidade de decisões proferidas no Cumprimento de Sentença, exige a existência de conteúdo decisório, o que não se verifica na hipótese.

5. O Agravo Interno não trouxe argumentos jurídicos novos ou capazes de infirmar as razões da decisão agravada, que se manteve fundamentada na inadmissibilidade do Agravo de Instrumento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A decisão monocrática deve ser mantida quando os argumentos vertidos no Agravo Interno não trazem argumentos ou fatos novos capazes de modificar o entendimento anterior.

_______________________

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AREsp: 2080106 RS 2022/0057319-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2024; REsp n. 1.846.109/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1004700-48.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Roberto Basso
em virtude da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

O Agravante alega a decisão que determinou a suspensão do Cumprimento de Sentença tem cunho decisório e, por isso, é impugnável mediante Agravo de Instrumento.

Além disso, defende que a decisão é recorrível por expressa previsão no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, uma vez que foi tirada de Cumprimento de Sentença.

Aduz que se trata de Cumprimento de Sentença definitivo, derivado de ação individual já transitada em julgado, e que, portanto, não se confunde com os efeitos da Ação Civil Pública discutida no Tema 1290 do STF, razão pela qual não seria cabível a suspensão decretada.

Requer, além da retratação, o conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento e, por conseguinte, o seu provimento.

O Banco apresentou contraminuta (Id.

288047389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Roberto Basso
em virtude da decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento manejado contra decisão do Juiz da Vara Única da Comarca de Querência, que determinou a suspensão do Cumprimento de Sentença até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1.290 da Repercussão Geral).

Para melhor compreensão, transcrevo integralmente a decisão agravada:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Roberto Basso
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única de Querência, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000728-32.2011.8.11.0080 proposto em desfavor do
Banco do Brasil S.A.

O Juiz singular determinou a suspensão do trâmite do Cumprimento de Sentença até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290).

Inconformado, o Agravante alega que a questão debatida naquele Tema, refere-se, unicamente, às liquidações e cumprimentos de sentença decorrentes da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 e REsp 1.319.232/DF.

Salienta que o Cumprimento de Sentença por ele promovido não guarda qualquer relação com a referida Ação Civil Pública, uma vez que se trata de Cumprimento de Sentença tirado de decisão proferida Ação Revisional de Contrato e, por esse motivo, não há falar em suspensão do processo.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão, a fim de reconhecer que a Ação de origem não está relacionado ao Tema 1.290 do STF.

O Agravado juntou a Contraminuta (Id. 276017382).

É o relatório.

Decido.

De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer do Recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso, o Recurso foi tirado de decisão que determinou a suspensão do trâmite do Cumprimento de Sentença em razão da ordem proferida no Recurso Extraordinário 1.445.162 (Tema 1.290), a fim de se aguardar o julgamento da matéria sujeita à repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao orientar que não cabe Recurso da decisão que determina o sobrestamento de trâmite de processos no aguardo de conclusão de julgamento de tema sujeito à repercussão geral, por não ter cunho decisório. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO REGIDO PELO SFH. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE MÉRITO.
DECISÃO QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM ATÉ JULGAMENTO DE TEMA REPETITIVO. IRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2.
A dicção desta Corte Superior é assente em estatuir
não ser cabível recurso, por ausência de carga decisão, contra decisão que determina o sobrestamento de processos no aguardo de conclusão de julgamento de recursos repetitivos.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2080106 RS 2022/0057319-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2024). (sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DE FUNDO AFETADA COMO RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.039. (...) 2.
A jurisprudência desta corte firmou-se no sentido de que

"não é cabível a interposição de recurso contra decisão que determina o sobrestamento do processo para se aguardar o julgamento de tema repetitivo ou sujeito à repercussão geral
, diante da ausência de prejuízo à parte" (...) (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2079915 PR 2022/0056920-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2023). (sem destaques no original)

Dessa forma, forçoso reconhecer que o ato impugnado tem natureza de despacho e não de decisão, motivo pelo qual não desafia Recurso de Agravo de Instrumento, tampouco qualquer outra espécie de impugnação, pois, sabe-se que dos despachos não cabe Recurso (artigo 1.001, do CPC).

Ademais, também não é correto afirmar que a decisão seria recorrível com fundamento no artigo 1.037, § 13, inciso I, do CPC, segundo o qual permite a interposição de Agravo ao fundamento de distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no Recurso Extraordinário:

Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual:

(...)

§ 9º Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo.

(...)

§ 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9º caberá:

I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau;

Conforme se verifica, o dispositivo permite a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, desde que haja prévio requerimento ao Juiz de primeiro grau e após o pronunciamento judicial específico.

No julgamento do REsp. 1.846.109/SP, a Ministra Relatora Nancy Andrighi proferiu voto elucidador sobre o procedimento a ser utilizado pela Parte que pretende a distinção do tema.

De acordo com a Ministra, há cinco diferentes etapas: (i) intimação da decisão de suspensão (art. 1.037, §8º); (i i) requerimento da parte, demonstrando a distinção entre a questão debatida no processo e àquela submetida ao julgamento repetitivo, endereçada ao juiz em 1º grau (art. 1.037, §9º e 10, I); (iii) abertura de contraditório, a fim de que a parte adversa se manifeste sobre a matéria em 05 dias (art. 1.037, §11); (i v) prolação de decisão interlocutória resolvendo o requerimento (art. 1.037, §12, I); (v) cabimento do agravo de instrumento em face da decisão que resolve o requerimento (art. 1.037, §13, I). (REsp n. 1.846.109/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019).

No caso, o Agravante interpôs o Recurso diretamente da decisão que determinou a suspensão, sem cumprir as formalidades legais.

Veja que, ao submeter a distinção a esta Corte, sem a análise do Juiz de primeiro grau, o Agravante feriu o duplo grau de jurisdição, e a análise do tema implicaria indevida supressão de instância.

Além disso, ainda que fosse considerada decisão interlocutória, não seria cabível a interposição de Agravo, pois não se enquadra em qualquer das opções previstas nos incisos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil ou na mitigação prevista no Tema 988, do STJ.

Portanto, não há fundamento jurídico para conhecer deste Recurso de Agravo de Instrumento.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC,
não conheço do Recurso.

O Agravante alega o pronunciamento judicial que determinou a suspensão do Cumprimento de Sentença tem cunho decisório e, por isso, é impugnável mediante Agravo de Instrumento.

Além disso, defende que a decisão é recorrível por expressa previsão no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, uma vez que foi tirada de Cumprimento de Sentença.

Aduz tratar-se de Cumprimento de Sentença definitivo derivado de Ação Revisional individual, de modo que não está abrangido pelos efeitos do Tema 1.290 do STF, aplicável exclusivamente às Ações Coletivas e respectivos cumprimentos provisórios de sentença.

Entretanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao orientar que não cabe Recurso contra decisão que apenas determina o sobrestamento do feito em razão de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, por falta de conteúdo decisório.

Nesse sentido: STJ - AgInt no AREsp: 2080106 RS 2022/0057319-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2024; REsp n. 1.846.109/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.

Além disso, a possibilidade excepcional de interposição de Agravo de Instrumento com base no art. 1.037, §13, I, do CPC exige, como pressuposto indispensável, o prévio requerimento de distinção dirigido ao Juiz singular, com contraditório e decisão expressa a respeito, o que não se observa na hipótese.

Embora o parágrafo único do art. 1.015 do CPC admita Agravo de Instrumento contra decisões proferidas na fase de Cumprimento de Sentença,
tal hipótese exige que o ato impugnado tenha conteúdo decisório
,
o que não se verifica no caso
. Trata-se de mero ato de sobrestamento, sem carga decisória, razão pela qual é irrecorrível, como já demonstrado neste voto.

Por fim, mesmo que considerasse a decisão recorrida como interlocutória, vale ressaltar que a ordem de suspensão relativa ao Tema 1.290 da Repercussão Geral não se limitou às liquidações e cumprimentos de sentença oriundos da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 e REsp 1.319.232/DF.

Ao contrário, a suspensão abrange todas as Ações em curso que discutam o critério de reajuste aplicado em março de 1990 às Cédulas de Crédito Rural — o que inclui as Ações Revisionais individuais. Assim, a controvérsia objeto destes autos está, sim, inserida no Tema 1.290, sendo, portanto, correta a decisão de sobrestamento proferida pelo Julgador singular.

Assim, não visualizo motivos para reformar a decisão que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, pois o Agravante não trouxe argumentação nova capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, que mantenho por seus próprios fundamentos.

Com esses argumentos,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025